Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-60.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIDADE PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO. ADVOGADO SUBSCREVENTE. AUSENTE. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INEXISTENTE.
1. Nos termos dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, a parte será representada em Juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil mediante a outorga de procuração.
2. O ato praticado por advogado sem procuração nos autos é inexistente, não havendo possibilidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.
3. Recurso conhecido e desprovido.